Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a alimentanda pretende obter a majoração do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular.
2. Consiste em desdobramento do poder familiar a obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. É presumida, aliás, a necessidade de alimentos aos filhos incapazes.
4. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência. 4.1. Observa-se, portanto, que se trata de pretensão que tutela interesse indisponível (art. 345, inc. II, do CPC).
5. Diante da necessidade da alimentanda e a disponibilidade do alimentante, bem como o dever da representante legal da apelante em contribuir com a manutenção da filha, o valor dos alimentos fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
6. Recurso conhecido e desprovido.